Tribunal: STF
Processo: ARE 1558859
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária patronal. Base de cálculo. Incidência sobre vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica. Natureza jurídica das verbas. Omissão quanto à identidade da matéria com paradigma da repercussão geral (Tema 1.415). Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a similitude fática entre este caso e o ARE 1.370.843 (Tema 1.415).

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia referente à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de vale-transporte, vale-alimentação é a mesma tratada no ARE 1.370.843, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.415).

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconsiderar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.